Tribunal: TJSP
Processo: 1534494-06.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Roubo majorado (artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal). Insurgência defensiva.
Preliminar. Nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial. Não cabimento. Regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal que caracterizam mera recomendação, não sendo aptas a ensejarem nulidade caso não observadas. Ademais, eventuais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Roubo majorado (artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal). Insurgência defensiva.
Preliminar. Nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial. Não cabimento. Regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal que caracterizam mera recomendação, não sendo aptas a ensejarem nulidade caso não observadas. Ademais, eventuais irregularidades formais ocorridas na fase policial não geram nulidades processuais.
Pleito absolutório por insuficiência de provas. Desprovimento. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório constituído nos autos que é amplo, robusto e confere lastro à condenação criminal.
Dosimetria das penas.
Primeira fase. Pedido defensivo de fixação da basilar no mínimo legal. Provimento. Quantidade de agentes delitivos e uso de arma de fogo que já foram valorados negativamente na terceira fase do cálculo dosimétrico.
Segunda fase. Reconhecimento da menoridade relativa. Impossibilidade da redução das penas, nesta etapa, aquém do mínimo legal, observada a súmula no 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Terceira fase. Pleito defensivo de afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Não cabimento. Desnecessidade da apreensão e prova pericial da arma de fogo para o reconhecimento da majorante. Precedentes. Aumentos sucessivos que não encontram óbice no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal.
Penas totalizadas em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no piso.
Regime inicial fechado mantido, único adequado ao montante final de sanção penal aplicada, observado o artigo 33, §2o, "a", do Código Penal.
Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, SEM REFLEXOS NO MONTANTE FINAL DE SANÇÃO PENAL.